Tribunal: TJDFT
Processo: 0744892-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LEILA MARIA DE OLIVEIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Liquidação de Sentença proposta pela ora agravante em desfavor da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau manteve o “decisum” que havia determinado a realização de perícia para apuração do crédito exequendo. A agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão recorrida. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma do “decisum a quo”, “para declarar a desnecessidade de perícia atuarial, revogando a decisão que nomeou experto de tal especialidade”. É a síntese do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Com efeito, não há como admitir a discussão da matéria trazida a lume no presente recurso, na medida em que não foi exercida – a tempo e modo – a faculdade de impugnar a decisão que, efetivamente, determinou a realização da prova pericial (Id. 67224007 dos autos de origem). Dessa forma, mostra-se manifestamente extemporâneo o inconformismo manifestado no presente Agravo de Instrumento, uma vez que a agravante tomou por base o pronunciamento judicial que se limitou a nomear novo perito, mantendo os termos do “decisum” anterior que havia consignado que, diante “da complexidade da matéria, deve ser realizada perícia para a apuração do quantum devido, nos termos do artigo 510 do CPC.” (Id. 67224007). Consoante dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”. Na hipótese sub examine, ficou caracterizada a ocorrência de preclusão, o que inviabiliza a rediscussão da matéria trazida no presente recurso, tendo em vista que a questão relativa à produção de prova pericial já havia sido analisada, não tendo a ora agravante interposto o recurso cabível. Vale repetir, a decisão indicada pela agravante, como sendo o “decisum” agravado (Id. 72386623 dos autos de origem), limitou-se a manter o que já havia sido determinado, isto é, a realização da prova pericial, configurando-se, pois, a preclusão. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do NCPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se afigura insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora